Tribunal: TJSP
Processo: 1003106-52.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Falhas construtivas que causaram vazamentos na tubulação de gás e diversas interrupções no fornecimento – Vícios construtivos demonstrados em adequada perícia – Responsabilidade direta da construção conforme disposto pelo artigo 618 do Código Civil – Responsabilidade objetiva presente – Danos morais – Cabimento – Indenização que comporta redução para R$

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Falhas construtivas que causaram vazamentos na tubulação de gás e diversas interrupções no fornecimento – Vícios construtivos demonstrados em adequada perícia – Responsabilidade direta da construção conforme disposto pelo artigo 618 do Código Civil – Responsabilidade objetiva presente – Danos morais – Cabimento – Indenização que comporta redução para R$ 6.000,00 (seis mil reais) – Sentença, em parte, reformada para esse fim – Recurso PARCIALMENTE provido.